Tribunal: TJDFT
Processo: 0745460-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sociedade unipessoal. Necessidade de instauração do incidente de desconsideração “inversa” da personalidade jurídica.
A sociedade unipessoal não responde por débito do titular, único sócio, haja vista a autonomia patrimonial de ambos, de sorte que o ingresso da pessoa jurídica na demanda e a penhora de seus bens exige a instauração do incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica, nos termos do CPC 133, § 2o e CCB 50.